Tribunal: TJBA
Processo: 0540651-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540651-77.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO BERNARDES MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO INFRACIONAL. RECOLHIMENTO DE ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 593.849/MG - TEMA 201). UTILIZAÇÃO DO PMC - PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR NA APURAÇÃO DOS VALORES. ÍNDICE DISSOCIADO DOS VALORES PRATICADOS NO MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES TJBA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO CONSTATADA NA PROVA COLHIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A discussão em tela cinge-se à metodologia utilizada para apuração da base de cálculo do ICMS-ST, onde a Autora alega adotar a metodologia prevista no art. 8º, da Lei Complementar 87/96 e no art. 23, da Lei Estadual 7.014/96, que, por sua vez, distingue daquela eleita pelo Fisco Estadual, que vem a ser o "Preço Máximo de Venda ao Consumidor - PMC"

2. Nos termos do disposto na legislação aplicável à cobrança de ICMS no Estado da Bahia temos que a Lei Complementar nº 87/96, em seu artigo 8º, definiu os parâmetros para a mensuração da base de cálculo do ICMS.

3. Cumpre citar também a Cláusula segunda do Convênio ICMS 76/94, que assim dispõe: “A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária será o valor correspondente ao preço constante da tabela, sugerido pelo órgão competente para venda ao consumidor e, na falta deste preço, o valor correspondente ao preço máximo de venda ao consumidor sugerido ao público pelo estabelecimento industrial”.

4. No âmbito Estadual, a lei 7.014/1996 regulamenta a base de cálculo da substituição tributária nas operações subsequentes, e pontua que mesmo existindo preço final sugerido pelo fabricante, a utilização do mesmo como base de cálculo, prescinde que ele se encontre na média dos preços praticados no mercado varejista.

5. Nesse aspecto temos que o Pretório Excelso, no julgamento do tema de 201, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a tese de que “...é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida...”.

6. Com efeito, da tabela constante da ID 28247630, sob a rubrica demonstrativo de débito, percebe-se que composição dos montantes ali discriminados corroboram o entendimento do Juiz a quo, de que o montante cobrado no aludido auto de infração seria de “...R$ R$7.010.768,76 (sete milhões, dez mil setecentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), a título de diferenças de ICMS, especificamente quanto à parcela do imposto de responsabilidade por substituição tributária (ICMS-ST); R$1.958.502,15 (um milhão, novecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e dois reais e quinze centavos), referentes a acréscimos moratórios e R$4.206.461,16 (quatro milhões, duzentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos), correspondente à multa, referente ao período de 31/01/2009 a 31/12/2010, sob o fundamento de que "procedeu à retenção a menor do ICMS, e o consequente recolhimento, na qualidade de sujeito passivo por substituição, relativo às operações subsequentes, nas vendas realizadas para contribuinte localizados no Estado da Bahia" conforme teor do Auto de Infração colacionado aos auto...”.

7. Não existe, pois, o referido saldo remanescente alegado pelo Estado, ante a ilegalidade perpetrada na apuração dos valores com a utilização de parâmetro dissociado dos valores praticados no mercado.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0540651-77.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MULTILAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, além de julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da relatora.